Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-85.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000390-85.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMAR AVELINO PEREIRA - CPF: 907.903.081-34 (RECORRENTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALTERAÇÃO EXPONENCIAL DA DURAÇÃO DO VOO. PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM. REPERCUSSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM.
CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Postula-se a reforma parcial a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário na quantia sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000390-85.2024.8.11.0015

Polo Ativo

ADEMAR AVELINO PEREIRA

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

A parte recorrente, pessoa natural, invoca a insuficiência de recursos para arcar com os custos do preparo. Para tanto, junta seus holerites, os quais compactuam com o pleito.

Por isso,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alega o Autor que adquiriu da Reclamada passagens aéreas de ida e volta para o itinerário Sinop/MT a Maceió/AL. Aduz que o voo da ida estava previsto para sair de Sinop as 04h25 de 21.08.2023, havendo conexão em Brasília e desembarque em Maceió/AL às 11h20 do mesmo dia. Assevera que ao chegar no Aeroporto de Sinop, soube do cancelamento do voo e remarcação para embarque às 10h15 do dia 21.08.2023, com desembarque em Maceió às 02h de 22.08.2023, e conclui afirmando que chegou ao destino final com cerca de 16 horas de atraso em relação à previsão original (Id. 138059606).

Postula o Autor indenização por danos morais.

A Reclamada, por sua vez, alega que

a remarcação do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, pugnando, por isso, pela improcedência do pleito autoral (Id. 148868213).

[...]

Faz jus a Parte Autora à indenização por danos morais postulada em decorrência da frustação e aborrecimentos oriundos do atraso de cerca de 16 horas para chegar ao destino final em relação ao itinerário original.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à reclamante a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Argumenta a parte recorrente que há necessidade de elevação do valor, sendo ele ínfimo para todos os transtornos sofridos, os quais elenca: cancelamento unilateral do voo já no aeroporto durante a madrugada, o voo que teria uma duração de 6 (seis) horas e uma conexão passou a ser de 16 (dezesseis) horas com duas conexões, tendo totalizado uma diferença de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final. Reforça que o roteiro da viagem tendo como fim comemorar o aniversário da sua cônjuge foi prejudicado, pois, “
além do desgaste a mais de permanência nos aeroportos, sem qualquer suporte, a alteração gerou um prejuízo em seu roteiro, perdendo um dia de suas férias, além de perder passeios contratados para o dia de chegada. O Requerente pagou mais caro pelo conforto de ter um voo curto e poder aproveitar as férias
”.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, que é submetido a um desgaste excessivo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal.

Sob essa assertiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – APROXIMADAMENTE 10(DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de manutenção emergencial na aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 10 (dez) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1024452-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Como destacado pelo juízo
a quo
, a empresa aérea não trouxe causa excludente da responsabilidade, sendo o cancelamento e a realocação fruto da readequação da malha aérea. Inclusive, em exame da contestação, não impugna especificamente o ponto sobre a duração do voo.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório ou jurisprudência.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Sob esse ângulo,
o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, em especial o tempo envolto, a alteração exponencial da duração do voo e a repercussão nos objetivos da viagem. O importe não representa excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de majorar o valor estabelecido a título de reparação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024